Tribunal: TJPA
Processo: 0828765-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828765-53.2020.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE CONTRATUAL PELO JUÍZO
A QUO
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVANDRO VIEIRA DA SILVA
visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
,

proc. nº 0828765-53.2020.8.14.0301
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na exordial,
cuja parte dispositiva do julgado foi vazada nos seguintes termos:

“Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento nos artigos 332, 926 e 927, V do CPC, formulados iniciais, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo autor.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 13 de maio de 2020.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”.

Irresignado o autor interpôs apelação (id. 3171643 – págs. 1/12), sustentando, em síntese, que as taxas de juros aplicadas pelo réu nos empréstimos na modalidade BANPARÁCARD estão bem acima da média fixada pelo Banco Central, havendo a necessidade de declaração de abusividade, devolução dos valores descontados e condenação em danos morais sofridos.

Defende a necessidade de anulação da sentença para que assim seja possível a ocorrência da instrução probatória no juízo de 1º grau, a iniciar pela fixação de obrigação a ser imposta ao réu concernente a juntada dos contratos de empréstimo consignados.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (id. 4030072 – págs. 1/23),
arguindo, em suma, a legalidade das taxas de juros acordada no contrato.

Defende inexistir qualquer violação à margem legal do autor, devendo a sentença ser mantida, conforme entendimento pacífico a respeito do tema do STJ em sede de recursos repetitivos.

Sustenta que não houve qualquer irregularidade nos contratos firmados entre as partes.

Defende ainda a inexistência de dano moral.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação interposto.

Juntou documentos.

A Procuradoria de Justiça (id.
4887747 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (Id. 5218955).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de adequação dos contratos de empréstimo na modalidade BANPARACARD.

No caso dos autos o autor, ora recorrente, ingressou com a presente ação pretendendo a adequação dos contratos de empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil, requerendo expressamente a inversão do ônus da prova.

Verifico que a
magistrada
a quo
não se pronunciou sobre os pedidos formulados pelo recorrente pertinentes à inversão do ônus da prova e de exibição dos documentos concernentes às avenças.

E essas providências faziam-se imprescindíveis para o desfecho da causa, considerando-se a natureza do pedido, que tinha em vista a revisão dos contratos mencionados. Desse modo, para tal, os instrumentos das contratações, com indicação expressa dos encargos incidentes sobre os empréstimos, faziam-se indispensáveis elucidação da questão.

Aliás, em caso semelhante ao aqui analisado, este Egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE SE PRETENDE REVISIONAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I – No caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, pois decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades. II – Desconstituição da sentença que se impõe.

III – Cerceamento de defesa verificado. IV – RECURSO PROVIDO. (Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Decisão Monocrática, assinado eletronicamente em 26/01/2021).”.

No mesmo diapasão, tem-se ainda os julgados a seguir:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO OBJETO DA PRETENSÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES. DESCONSTITUIÇÃO EX OFFÍCIO DA SENTENÇA. Para que seja possível a revisão dos contratos da forma como pretendida pela parte autora, fazia-se necessária a juntada aos autos dos instrumentos das contratações, com a indicação expressa dos encargos incidentes sobre o financiamento. A ausência de juntada aos autos das cláusulas gerais configura evidente cerceamento de defesa, pois retirou da parte autora a possibilidade de revisar adequadamente os contratos, uma vez que o juízo de improcedência foi formado sem que todas as informações pertinentes à revisão estivessem à disposição nos autos. Reconhecido o prejuízo da parte embargante, imperiosa se mostra a desconstituição da sentença e a remessa dos autos à origem para que seja determinada a juntada das cláusulas gerais que regulam os contratos cuja revisão é pretendida, sob pena de incidência do art. 400 do NCPC. Precedentes da Câmara. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70073680670, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 23/11/2017).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE SE PRETENDE REVISIONAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I - No caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, pois decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades. II - Desconstituição da sentença que se impõe. III - Cerceamento de defesa verificado. Preliminar acolhida. IV - RECURSO PROVIDO.

(2017.05332980-57, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-01-31, Publicado em 2018-01-31).”.

Desse modo, a sentença de improcedência exarada sem a análise dos contratos deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença de 1ª grau, pelo que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021